Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ASSINATURA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE. MIGRAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DURANTE A INTERNAÇÃO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE ANTERIOR. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO.
1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2. O fornecedor tem o dever de prestar informações fundamentais para a tomada de decisão por parte do consumidor.
3. Porquanto o beneficiário não foi informado pelo empregador e nem pelo plano de saúde vigente acerca da alteração substancial no contrato, não há se cogitar em exigir do segurado o pagamento das despesas hospitalares decorrentes de sua internação.
4. Negou-se provimento ao apelo.